Tribunal: TJES
Processo: 0000521-76.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000521-76.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELITON TEODORO PRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000521-76.2019.8.08.0000

APELANTE : WELINTON TEODORO PRADO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CRIME DE RESISTÊNCIA -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

As provas dos autos fixaram a autoria e materialidade incontroversa em desfavor do recorrente.

2.
A autoria do crime de porte de arma restou comprovada, além da confissão do acusado, pelo auto de apreensão e pelo laudo de constatação de eficiência de arma de fogo.

3
.
O delito de resistência, em sua forma ativa, resultante de diversas tentativas de colisão com a viatura que perseguia o recorrente, restou devidamente demonstrado nos autos.

4
.

Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relato
r
.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000521-76.2019.8.08.0000

APELANTE : WELINTON TEODORO PRADO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por WELINTON TEODORO PRADO, por inconformado com a condenação derivada da Sentença exarada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei 10826/03 e art. 329 do Código Penal, impôs a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 08 (oito) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa.

A Defesa (fls. 315/320) pleiteia a reforma da sentença afirmando, preliminarmente, que a arma era para a defesa de sua pessoal e residência e de que não há provas para a condenação do recorrente, seja quanto ao delito de porte de arma, seja em relação ao crime de resistência.

Contrarrazões ministeriais às fls. 329/332v pelo improvimento do apelo e manifestação da Douta Procuradoria de Justiça nos termos do evento de número 5091630, no mesmo sentido.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Segundo consta na inicial acusatória “No dia 17/03/2019, por volta das 01:37h, o ora denunciado foi flagrado por policiais militares portando arma de fogo, tipo revolver, marca Taurus, calibre. 32, número de série 617874, e mais 05 (cinco) munições intactas, calibre 32. Consta dos autos que durante a perseguição policial, o denunciado dispensou a referida arma de fogo, assim como 03 (três) munições, na pista de rolamento, sendo que as outras 02 (duas) munições foram apreendidas no banco onde o denunciado estava sentado. Consta, também, que dada a ordem de parada ao veículo, o denunciado ofereceu resistência, efetuando disparos contra as policiais militares. Não satisfeito, quando perguntado, o denunciado mentiu sobre seu nome, se apresentando com o prenome de seu irmão.”

Primeiramente, cumpre salientar que o édito condenatório foi baseado em provas firmes quanto a materialidade e a autoria delitiva, motivo pelo qual deve ser mantida.

A materialidade do delito está estampada no
Auto de resistência à prisão/apreensão (folha 164), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, (folha 66), Auto de Apreensão (folhas 68 a 69), e do Laudo Pericial de Arma de Fogo (folhas 301 a 304).

Quanto a autoria, necessário observar o que ditaram as testemunhas afirmando que
participaram das diligências que culminaram com a detenção do réu, afirmando, ainda, que embora tenha sido sinalizado ao acusado que estacionasse o automóvel, o mesmo não parou o veículo. Na fase extrajudicial o agente da polícia André Luiz Teixeira Pedrosa informou às folhas 06 a 07 que o réu tentou se evadir da abordagem com a tentativa de colidir o veículo em que se encontrava com a viatura que o estava perseguindo, sendo com o mesmo apreendida a arma de fogo, bem como as munições que constam nos autos.

Portanto, diante do conjunto probatório constante dos autos, restou demonstrado de forma segura que o ora recorrente estava portando a arma de fogo apreendida, não cabendo falar em absolvição ou em excludente de ilicitude, bem como, ao ser abordado pelo agente policial, ofereceu resistência ao cumprimento da ordem.

N
o que concerne ao crime do artigo 14 da Lei 10.826/03, este não exige que seja
posta em perigo, pela ação do acusado, a sociedade através de alguma ação em concreto, satisfazendo-se o tipo com o perigo abstrato da conduta de possuir o armamento. Nota-se, dentro do contexto probatório,
que o acusado confessou que a arma era sua e que havia adquirido a mesma pelo valor de R$600,00 (seiscentos reais).

N
este sentido, entendo que restou demonstrada a autoria delituosa quanto aos crimes imputados, não merecendo ser acolhida, como já dito, a tese absolutória.

Pelo exposto
,
sem maiores delongas,
CONHEÇO

do recurso e

NEGO A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)